Tribunal: TJDFT
Processo: 0702048-11.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CEAM BRASIL – PLANOS DE SAÚDE LIMITADA em face à decisão da Terceira Vara Cível de Ceilândia que deferiu tutela de urgência para determinar a cobertura de procedimento cirúrgico prescrito pelo médico assistente em ação de conhecimento ajuizada por KENIA KAROLINE COSTA PEREIRA. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão recorrida e revogar a tutela de urgência. Em consulta aos autos principais, verifica-se que a própria agravante já comunicou ao juízo o cumprimento da decisão e mediante expedição de guia para autorização do procedimento, razão porque foi facultado manifestar-se quanto a eventual falta de interesse recursal, porém deixou o prazo transcorrer in albis (ID 74467311). Preparo regular sob ID 73752451. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Diante do exposto, com fundamento no art. 300 do CPC, DEFIRO a tutela de urgência e DETERMINO que as rés autorizem, no prazo de 5 (cinco) dias, a realização da cirurgia robótica minimamente invasiva para miomectomia e tratamento cirúrgico para endometriose profunda, com a participação conjunta da equipe ginecológica e da equipe de cirurgia digestiva indicadas, conforme recomendação médica. FIXO multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em caso de descumprimento, que vigorará até o efetivo cumprimento da presente decisão, nos termos do artigo 537, §4o, CPC.” Após a decisão, a ré, ora agravante, compareceu aos autos e informou que já havia cumprido a determinação judicial e anexou a correspondente guia de autorização para a cirurgia. Dentre os pressupostos subjetivos de admissibilidade do recurso inclui-se o interesse recursal que, similarmente ao interesse de agir para a propositura de uma demanda, se traduz na necessidade e utilidade em revisar a decisão recorrida. Na precisa lição de Daniel Amorim Assumpção Neves[1]: “...existe uma proximidade evidente entre os pressupostos processuais e as condições da ação e os requisitos de admissibilidade recursal, sendo unânime na doutrina o entendimento de que o interesse recursal deve ser analisado à luz do interesse de agir. A mesma ideia de utilidade da prestação jurisdicional presente no interesse de agir verifica-se no interesse recursal, entendendo-se que somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente. Essa utilidade deve ser analisada sob a perspectiva prática, sendo imperioso observar no caso concreto se o recurso reúne condições de gerar uma melhora na situação fática do recorrente. Quase todos os problemas referentes ao interesse recursal se resumem a esse aspecto, sendo certo que, não havendo qualquer possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, não haverá interesse recursal. Em análise ao contexto processual, tem-se que a decisão determinou à ré que autorizasse e custeasse exame médico prescrito já havia sido integralmente cumprida antes mesmo da interposição do recurso. Eventual provimento do agravo não teria o condão de retornar as partes à condição anterior, posto que seus efeitos já se exauriram. Lado outro, o não conhecimento deste recurso não significa a perpetuação dos efeitos da decisão interlocutória agravada, posto que na eventualidade de julgamento de improcedência do pedido, haverá o juízo de disciplinar a questão e fixar a obrigação de eventual ressarcimento ao réu. Neste sentido o art. 302, do Código de Processo Civil: Art. 302. Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se: I - a sentença lhe for desfavorável; II - obtida liminarmente a tutela em caráter antecedente, não fornecer os meios necessários para a citação do requerido no prazo de 5 (cinco) dias; III - ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal; IV - o juiz acolher a alegação de decadência ou prescrição da pretensão do autor. Parágrafo único. A indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recuso inadmissível, assim entendido aquele que não atende aos pressupostos recursais. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O AGRAVO. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de agosto de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, Volume Único. 8a Edição. 2016. Editora Juspodivm. Edição Eletrônica Pag. 2063